Tribunal: TJES
Processo: 5008103-05.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008103-05.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO LOUZADA CORDEIRO e outros

APELADO: AROLDO NATAL SILVA FILHO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que reduziu cláusula penal, rejeitou alegações de conduta dolosa dos recorridos e fixou honorários advocatícios, alegando contradição no julgamento, violação ao art. 67-A da Lei n. 4.591/64, e a necessidade de redução dos honorários advocatícios de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão quanto à redução da cláusula penal; (ii) analisar a suposta conduta dolosa dos recorridos, com a alegação de estelionato; (iii) avaliar a legalidade da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabível a reanálise de fundamentos com base em mero inconformismo.

No que concerne à cláusula penal, não há contradição, pois o acórdão corretamente aplicou a redução por desproporcionalidade, conforme entendimento consolidado.

A alegação de conduta dolosa (estelionato) não se sustenta, visto que não houve condenação transitada em julgado, prevalecendo o princípio da presunção de inocência. Ademais, os recorridos aguardavam o recebimento de herança para adimplemento de sua obrigação, fato comprovado nos autos.

A contradição sanável por embargos de declaração é interna, entre os fundamentos e a conclusão do julgado, não podendo ser alegada com base em suposta violação de dispositivos legais.

Quanto aos honorários advocatícios, estes foram fixados de forma proporcional e estão devidamente fundamentados no acórdão, não havendo qualquer vício a ser corrigido.

Precedentes do STJ e desta Corte indicam que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já decididas, quando ausentes vícios que justifiquem sua interposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão já proferida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei n. 4.591/1964, art. 67-A.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Agravo de Instrumento, 5009302-03.2022.8.08.0000, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 26/07/2023.

TJES, Embargos de Declaração Ap, 024151516184, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 14/08/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008103-05.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO LOUZADA CORDEIRO, THAIS MENEGUELLI

Advogado do(a) APELANTE: SEGUNDO LUIS MENEGUELLI - ES7027-A
Advogado do(a) APELANTE: SEGUNDO LUIS MENEGUELLI - ES7027-A
APELADO: AROLDO NATAL SILVA FILHO, SILVANA PINTO E SILVA

Advogados do(a) APELADO: LUANA BARBOSA PEREIRA - ES11528-A, JOSMAR DE SOUZA PAGOTTO - ES7288
Advogados do(a) APELADO: LUANA BARBOSA PEREIRA - ES11528-A, JOSMAR DE SOUZA PAGOTTO - ES7288

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A irresignação veiculada nestes aclaratórios baseia-se na
existência de

contradição
no acórdão acerca
da redução da cláusula penal, violando o art. 67-A da Lei n. 4.591/64;
(ii)
conduta dolosa dos recorridos, restando caracterizado o crime de estelionato;
(iii)
necessidade de redução dos honorários advocatícios de sucumbência.

Pois bem.

Para interposição dos embargos de declaração é necessário a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023
caput
do CPC
1
. E após o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, entendo que não ser caso
contradição
. Explico.

Destaco
que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do
s
embargante
s
não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise
de
fundamentos
por mero inconformismo,
sobretudo porque
prevaleceu
o entendimento segundo o qual
é possível a redução da cláusula penal quando desproporcional.

Outrossim, não há que se cogitar o reconhecimento de contradição no acórdão quando ficou caracterizado que um dos recorridos estava aguardando o recebimento de herança para fins de pagamento das parcelas do contrato de promessa de compra e venda, o que não ocorreu por motivo ignorado nestes autos, inclusive com pedido de expedição ofício -
penhora no rosto dos autos
- por parte dos exequentes.

Assim, não importa a existência de indiciamento dos embargados quando sequer houve condenação transitada em julgado por crime algum, imperando no caso o princípio da inocência atrelado ao fato de que realmente os recorridos estavam aguardando o recebimento da herança para adimplemento de sua obrigação referente a promessa de compra e venda.

Ademais, não é demais
registrar
que

“[...]
a
contradição, para efeitos dos embargos de declaração, é a contradição interna, caracterizada pela ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão [...]”
2
.
Assim,

incabível alegar a existência de contradição de suposta violação de artigo de lei, sobretudo porque sequer aplicada à hipótese de condomínio e incorporações tratadas na Lei n. 4.591/64.

Assim, estando a matéria devidamente prequestionada, o nítido intuito deste recurso visa tão somente a rediscussão de tese já amplamente tratada, bem como debatida no colegiado, a qual foi de encontro aos interesses dos recorrentes, eis que desfavorável.

Julgado desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento do c. STJ, a “contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado.
(...).
Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando.
” (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG). 2. Inexistência de vícios e intenção de obter a reforma do julgado que impõem o não provimento do recurso. 3. Recurso conhecido e provido. Data: 26/Jul/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5009302-03.2022.8.08.0000. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Erro Médico

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. contradição. INEXISTÊNCIA. Ausência DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ. 2) Revelam-se improcedentes os embargos de declaração em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.
3) Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento. Vitória, 14 de agosto de 2018. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151516184, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 22/08/2018)
(grifei)

P
o
r fim, não há
nenhum vício a ser sanado, especialmente porque o
s
honorários advocatícios
sucumbenciais
estão devidamente fundamentados e proporcionalmente fixados à hipótese dos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

2
Data: 11/
12
/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5003527-70.2023.8.08.0000. Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Custas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Senhor Presidente e E. Pares,

Examinando os presentes autos, entendo em acolher o posicionamento do ilustre colega Desembargador Relator.

É o voto.

Sessão presencial de julgamento do dia 05.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.